Tribunal: TJSP
Processo: 1034408-23.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS QUE ESTAVAM EM NOME DE GENITOR FALECIDO. AJUIZAMENTO POR CO-HERDEIRO CONTRA SUA MÃE (MEEIRA) E SUAS DUAS IRMÃS (CO-HERDEIRAS). EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR (ART. 485, VI, DO CPC), AO FUNDAMENTO DE QUE OS BENS FORAM TRANSMITIDOS AO ACERVO HEREDITÁRIO, EXIGINDO-SE O INVENTÁRIO PARA REGULARIZAÇÃO, SENDO

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS QUE ESTAVAM EM NOME DE GENITOR FALECIDO. AJUIZAMENTO POR CO-HERDEIRO CONTRA SUA MÃE (MEEIRA) E SUAS DUAS IRMÃS (CO-HERDEIRAS). EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR (ART. 485, VI, DO CPC), AO FUNDAMENTO DE QUE OS BENS FORAM TRANSMITIDOS AO ACERVO HEREDITÁRIO, EXIGINDO-SE O INVENTÁRIO PARA REGULARIZAÇÃO, SENDO INADEQUADA USUCAPIÃO.
1. Segundo o C. STJ, "há possibilidade da usucapião de imóvel objeto de herança pelo herdeiro que tem sua posse exclusiva, ou seja, há legitimidade e interesse de o condômino usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião extraordinária." (AgInt no AREsp n. 2.355.307/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 17/6/2024, DJe 27/6/2024).
2. No caso concreto, o interesse de agir é evidente, ante o condomínio existente entre o co-herdeiro apelante, sua mãe meeira e suas irmãs co-herdeiras.
3. Princípio da causa madura caracterizado (art. 1.013, § 3o, I, do CPC). Questão suficientemente instruída para julgamento. Comprovação da posse exclusiva, mansa, pacífica e ininterrupta dos veículos, com animus domini e por prazo superior a cinco anos. Configuração da usucapião extraordinária (art. 1.261 do CC).
4. Sentença reformada. Recurso provido.